Tribunal: TJSP
Processo: 2059534-74.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2059534-74.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Santos, em que é
embargante ALINE PERRONE SZNIFER, são embargados COSTA FORTUNA
FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. e RIVIERA BRASIL NEGÓCIOS E
PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2059534-74.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2059534-74.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Aline Perrone Sznifer
Embargdos: Costa Fortuna Fundações e Construções Ltda. e Riviera Brasil
Negócios e Participações Empresariais Ltda
Perito: Fundo de Investimento em D. Não P. F. Cobalto Financeiro, rep. por
BANIF-Banco Internacional do Funchal (Brasil) e Postais-Instituto de
Seguridade Social dos Correias e Telégrafos-Sob Intervenção Federal
Comarca: Santos
Voto n. 10873
Embargos de declaração. Mero inconformismo com o
entendimento adotado. Somente é admitida a revisão do
julgado em decorrência lógica do saneamento da omissão,
contradição ou obscuridade, situações não verificadas.
Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Embargos de
declaração conhecidos, porém, rejeitados.
Esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado, em
acórdão lavrado às fls. 267/296, deu provimento ao agravo de
instrumento interposto por Aline Perrone Sznifer para, nos autos do
incidente de concurso de credores instaurados no processo de
execução de origem: (i) (i) reconhecer o privilégio do crédito oriundo
do que a agravante pagou à incorporadora, em intepretação extensiva
do art. 43, III, da Lei n. 4.591/64; (ii) autorizar, relativamente ao crédito
tratado no item anterior, a participação no concurso de credores, com
a ressalva de que eventuais levantamentos estão condicionados ao
ajuizamento de execução e ao deferimento pelo Juízo competente; (iii)
declarar a ineficácia das hipotecas averbadas na matrícula do terreno

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2059534-74.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
em relação à agravante, nos limites do preço por ela pago à
incorporadora.
Aline Perrone Sznifer opõe embargos de declaração.
Alega que este Colegiado não se pronunciou “a respeito da prioridade
do crédito que é, especificamente, oriundo do cumprimento definitivo
de sentença do processo no 0183536-88.2012.8.26.0100”. Sustenta que
referido crédito deve gozar de igual privilégio e prioridade de
recebimento.
Requer pronunciamento específico sobre a questão.
É o relatório.
Conhece-se do embargos de declaração, porque
tempestivos. No entanto, a eles se nega provimento, porque ausente
qualquer dos vícios elencados nos incisos do art. 1.022 do CPC.
Esta Colenda Câmara destacou que o objeto do recurso
cingiu-se ao crédito “operado em razão da superveniente resolução do
contrato de promessa de compra e venda, crédito esse não
contemplado pelo título executivo judicial [constituído no processo n.
0183536-88.2012.8.26.0100]” (fl. 273).
Confira-se:
“De fato, o douto Juízo a quo, em
embargos de declaração, reconsiderou a
decisão que excluiu a agravante do concurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2059534-74.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
de credores, pois entendeu, em relação a ela,
a existência de título executivo judicial
constituído
no
processo
n.
0183536-88.2012.8.26.0100 (fls. 174/175).
No
entanto,
aludido
título
executivo não contempla o crédito resultante
da resolução do contrato de compromisso de
compra e venda, até porque o rompimento
decorreu da arrematação do terreno nos
autos de origem, fato superveniente à
sentença
proferida
no
processo
n.
0183536-88.2012.8.26.0100.
Diante disso, há dois créditos de
titularidade da agravante, a saber: (a)
representado no título executivo judicial,
decorrente
de
indenização
por
danos
materiais e morais causados durante a
vigência do contrato, cuja habilitação no
concurso de credores o Juízo a quo deferiu na
decisão trazida às fls. 174/175; (b) operado
em razão da superveniente resolução do
contrato de promessa de compra e venda,
crédito esse não contemplado pelo título
executivo judicial, e que integra o objeto deste
agravo de instrumento.
As razões adotadas neste recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2059534-74.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
5
se
aplicam
exclusivamente
ao
direito
creditório identificado no tópico (b)”.
Ressalta-se que esta Câmara não solucionou o incidente
do concurso de credores, o qual ainda será apreciado pelo Juízo a quo,
respeitadas as questões já enfrentadas no v. acórdão.
Descabe, portanto, rever o teor decisório para ampliar o
objeto do agravo.
Sendo assim, à míngua de vícios, mantém-se o v.
acórdão de fls. 267/296.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora